Tribunal: TJBA
Processo: 0501892-91.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501892-91.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADENILSON BARROS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS, LUCAS AMORIM SILVEIRA, SOLON PINHEIRO DE BRITO LIMA, EDSON LUZ KNIPPEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCAS AMORIM SILVEIRA, ANDRE ROCHA SANTOS, SOLON PINHEIRO DE BRITO LIMA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. RETRATAÇÃO. TEMA Nº
1087
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO. IMPERATIVIDADE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. FURTO COMETIDO DURANTE REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §1º, CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE AO FURTO QUALIFICADO. (ART. 155, §4º, CP).
ENTENDIMENTO. RECONSIDERAÇÃO.

1. A teor do que preconiza o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, de supletiva aplicação ao Processo Penal, a constatação, em sede de Recurso Especial, de divergência entre a conclusão alcançada pelo Colegiado Julgador da Corte Estadual e o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo tema, em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos, impõe a submissão do feito à reapreciação daquele, para viabilizar o exercício de juízo de retratação.

2. Vigente na Corte Superior de Justiça o entendimento consolidado no Tema nº
1087
, pela impossibilidade de se utilizar a causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, §1º, CP), para o furto qualificado (art. 155, §4º, CP), torna-se também inviável a majoração da pena, como postulado em sede recursal.

3. Como se infere, este Colegiado, privilegiando a compreensão
reiterada
em precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça,
acolheu
a incidência
da causa de aumento de pena do §1º, art. 155 do CP para o crime de furto qualificado
, tendo em vista que o Apela
do
pratic
ou
o delito
no período noturno
, tendo-se demonstrada, assim, a confrontação ao predito tema de repercussão geral, tornando imperativo, diante do Recurso Especial interposto, rever o aludido posicionamento, para àquele adequá-lo.

4. Sucede que, sendo o tema submetido, pela via recursal especial, ao Superior Tribunal de Justiça, denota-se a inviabilidade de manutenção da predita compreensão, eis que, naquela Corte, o entendimento fixado em sede de tema repetitivo é manifestamente contrário, vedando a utilização
do §1º, art. 155 do CP, para o crime de furto qualificado (art. 155, §4º, CP) –
Tema 1087 STJ
.

6. Portanto,
sob essas circunstâncias e em detrimento do posicionamento anteriormente alcançado por este Colegiado Julgador, que a retratação do julgado se impõe, para que, na apreciação dos temas integrados ao apelo de origem,
seja
afastada
a incidência da causa de
aumento
de pena
do §1º, art. 155, CP, tendo em vista que o Apelado foi condenado pela prática do crime de furto qualificado tipificado no art. 155, §4º, CP.

7. Consequentemente, consideradas as balizas remanescentes para aferição do benefício, tem-se por imperativo reconhecer ao Apelado
o afastamento

da causa de aumento de pena referida na
fração
de 1/3 (um
terço
)
, a fim de que,
a partir da dosimetria seguida na origem,
a pena definitiva seja redimensionada para
01 (um) ano
e
1
0
(
dez
) meses de reclusão, além de
35
(
trinta e cinco
) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato
.

8
. Julgamento alterado em juízo de retratação, para
negar
provimento à
A
pelação
da PETROBRAS TRANSPORTE S.A. -
TRANSPETRO
.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Retratação em Apelação Criminal

n.º
0501892-91.2018.8.05.0113
, em que figuram, como Apelante,
Adenilson Barros Santos

e, como Apelado, o
Ministério Público
do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
RECONSIDERAR O JULGAMENTO ANTERIOR, PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
(PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO)
, afastando a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, CP, redimensionando a pena aplicada,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator